Tribunal: TJMT
Processo: 1007386-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007386-86.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), NELSON ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 688.741.461-91 (PACIENTE), JUÍZA DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), NELSON ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 688.741.461-91 (PACIENTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – OPERAÇÃO
RED MONEY
– SUSTENTADA A OMISSÃO DA MAGISTRADA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO NÃO APRECIADO – IMPERTINÊNCIA – PLEITO INDEFERIDO NA ORIGEM – PERDA PARCIAL DO OBJETO – SUSTENTADA A INSUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – CONSIDERÁVEL HISTÓRICO CRIMINAL – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – DESCABIMENTO – INEQUÍVOCA COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE RÉUS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA MAGISTRADA CONDUTORA DO FEITO – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA EM RELAÇÃO AO BENEFICIÁRIO – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – IMPERTINÊNCIA –
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA COM BASE NO RISCO DE CONTÁGIO DA COVID-19 – IMPROCEDÊNCIA – ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS PELOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS DO ESTADO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUE O PACIENTE INTEGRE “GRUPO DE RISCO” – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Considerando que o pedido de liberdade provisória foi apreciado e indeferido pela magistrada de primeiro grau, fica prejudicada a análise da referida tese defensiva, conhecendo-se a ação constitucional somente em relação às demais insurgências da impetrante.

A custódia cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando devidamente demonstrado que o indivíduo é propenso à prática de atividades ilícitas, ante o seu histórico criminal, o que revela a periculosidade concreta que sua soltura oferece ao meio social, além de estar inserido em uma das organizações criminosas mais perigosas do território nacional.

Conquanto o paciente se encontre segregado cautelarmente há mais de um ano e oito meses, o elastério processual não se deu por desídia da magistrada condutora do feito, além do que eventual excesso de prazo estaria superado em razão do encerramento da instrução em relação a ele.

Uma vez configurada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

A possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, em virtude da pandemia da COVID-19, deve ser aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da enfermidade em questão, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos
etc.
, consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.

Quando se trata de indivíduo preso que não se enquadra em nenhuma dessas categorias, é inviável a concessão do benefício, sobretudo porque as medidas preventivas necessárias já foram adotadas pelos estabelecimentos prisionais do Estado para diminuir o risco de contágio entre a população carcerária.

Considerando a informação de que o paciente já foi interrogado, finalizando-se a instrução processual em relação a ele, é pertinente a determinação para que a magistrada de origem desmembre o feito em relação aos réus presos e, com a maior brevidade possível, sentencie àqueles que já foram interrogados e apresentaram as alegações finais, garantindo assim celeridade no julgamento da causa.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Nelson Alves da Silva Junior
, apontando como autoridade coatora a juíza da 7a Vara Criminal da Comarca da Cuiabá/MT.

A impetrante relata que o paciente está preso preventivamente desde o dia
8.8.2018
, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, da Lei n. 9.613/1998), em concurso material, no bojo da denominada “
Operação Red Money
”.

Destaca que na data de 4.3.2020 protocolou pedido de revogação da prisão preventiva, cujo pleito não fora apreciado até a data da impetração, havendo, segundo o seu entendimento, excesso de prazo para o exame dos argumentos defensivos.

Ademais, considerando a determinação para o fechamento dos prédios do poder judiciário, e que a ação penal de origem foi autuada na forma de processo físico, o referido pedido certamente não seria apreciado pela magistrada de primeiro grau antes do fim da chamada quarentena, o que tornaria ainda mais grave o excesso de prazo.

Prossegue com sua irresignação, argumentando que o beneficiário também está sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto segregado há mais de 1 ano e 7 meses, sem que a instrução probatória tenha se encerrado, o que ofenderia os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.

Finalmente, consigna que a pandemia causada pela chamada COVID-19 torna insustentável a manutenção do paciente no cárcere. Nesse desiderato, afirma que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e magistrados de todo o País que adotem as medidas possíveis para minimizar os impactos da contaminação entre a população carcerária, inclusive com o deferimento de prisão domiciliar.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que se reconheça o excesso de prazo da constrição cautelar, com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente, expedindo-se o alvará de soltura.

Alternativamente, requer seja deferida a prisão domiciliar ao beneficiário, em razão dos riscos de contaminação aos quais estaria exposto no estabelecimento prisional (pp. 4-35, Id. 38155491).

Acostou os documentos de pp. 36-474, Ids. 38158950 a 38158966.

O pedido de liminar foi indeferido, consoante decisão de pp. 480-482, Id. 36477463.

A autoridade apontada como coatora prestou informações e juntou documentos às pp. 490-530, Ids. 40402990 a 40402991.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 533-536, opinou pelo conhecimento parcial da ação constitucional e na parte conhecida pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020